Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-46.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704898-46.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN TRINDADE SANTANA, TAIS TRINDADE SANTANA APELADO: JOSE LUIS FRANCA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Alan Trindade Santana e Tais Trindade Santana em face da sentença (ID 15077642) que, na Ação de Conhecimento proposta em desfavor de Jose Luis Franca de Lima, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. O preparo não foi realizado. Os Apelantes/Autores requerem a cassação da r. sentença e o deferimento do pedido de justiça gratuita. Recebidos os autos, intimei os Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além das declarações de Imposto de Renda, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 15376361). É o breve relatório. Decido Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese dos autos, entendo que os argumentos e a documentação juntada (IDs 15075605, 15075606, 15075607) não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade. Ressalta-se que, quando instados nesta instância a trazerem documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, os Apelantes quedaram-se inertes (ID 15959158). Portanto, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta os Apelantes/Autores do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação dos Apelantes/Autores para que, em 5 (cinco) dias, providenciem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator